Tribunal: TJSP
Processo: 2101246-39.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Bloqueio de valores via Sisbajud. Impenhorabilidade da quantia bloqueada em conta conjunta da agravante e da coexecutada. Reserva pessoal de até 40 salários mínimos é impenhorável, ainda que em conta corrente ou investimentos, nos termos da lei e consoante interpretação e precedentes do e. STJ, ausente comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude.

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Bloqueio de valores via Sisbajud. Impenhorabilidade da quantia bloqueada em conta conjunta da agravante e da coexecutada. Reserva pessoal de até 40 salários mínimos é impenhorável, ainda que em conta corrente ou investimentos, nos termos da lei e consoante interpretação e precedentes do e. STJ, ausente comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude. Impenhorabilidade reconhecida, com imediato desbloqueio. Recurso provido.